Tribunal: TJDFT
Processo: 0708026-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708026-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIDAL DA PENHA VIEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a pretensão recursal está relacionada à concessão de gratuidade de justiça. Apesar disso, o autor/agravante não trouxe aos autos documentação que demonstre a sua condição de hipossuficiência. Assim, determino ao recorrente que, no prazo de quinze dias, comprove a sua falta de recursos financeiros, apresentando declaração de hipossuficiência e comprovante de despesas e rendimentos, ou, na impossibilidade de fazê-lo, justificando documentalmente. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora